Tribunal: STF
Processo: ARE 1471032
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE: TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. Servidor público municipal a quem foi concedida aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social desde 18/06/2019. Exoneração do autor em 07/10/2021 com base Tema de Repercussão 709 do STF. Ilegalidade. Situação do autor mantida pelo C. STF na modulação de efeitos do Tema nº 709, com trânsito em julgado. Inaplicabilidade do fixado no Tema nº 1.150, pois o autor é servidor celetista, que pela natureza de seu vínculo não se submete à disciplina do Estatuto dos Funcionários Públicos locais. Município que não conta com disposição legal referente à vacância de empregos públicos, não podendo se valer de proibição de percepção de aposentadoria especial (Art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91) como motivo juridicamente válido para determinar a cessação de contrato de trabalho. Danos morais arbitrados em R$10.000,00. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XVI, XVII e o §10º do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “a questão jurídica discutida nos autos está consubstanciada na validade do ato administrativo que exonerou o demandante do cargo de guarda civil municipal, em virtude da aposentadoria especial pelo Regime Geral de Previdência Social neste mesmo cargo, nos termos do § 8º do art. 57, c.c. art. 46, ambos da Lei nº 8.213/91, e da previsão, em lei local (art. 77, V, c.c. art. 79, parágrafo único, II, ‘b’, da Lei Municipal nº 1.492/1959), da aposentadoria como causa de vacância do cargo, à luz do princípio do concurso público (CF, art. 37, II), da vedação à cumulação de cargos fora as exceções constitucionais (CF, art. 37, XVI e XVII) e da proibição de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública (CF, art. 37, § 10)” (fl. 7, e-doc. 28).



    Evidencia que, “com o trânsito em julgado da sentença proferida na Justiça Federal que concedeu a aposentadoria especial ao recorrido (Processo nº 0002478-23.2014.4.03.6126), ocorrido no dia 12/6/2018, sobreveio, automaticamente, a vacância do cargo de guarda civil municipal por ele ocupada, nos termos do art. 77, V, c.c. art. 79, parágrafo único, II, ‘b’, da Lei Municipal nº 1.492/1959 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santo André), impondo-se a extinção do vínculo funcional com a Municipalidade” (fl. 9, e-doc. 28).



    Menciona que, “em virtude das peculiaridades do sistema jurídico-administrativo que rege o funcionalismo público, as regras do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Santo André (Lei Municipal nº 1.492/59) se aplicam a todos os agentes públicos municipais, ocupantes de cargo (regime estatutário) ou emprego público (regime celetista)” (fl. 10, e-doc. 28).



    Acrescenta que “o antigo Estatuto da Guarda Civil Municipal, vigente à época da admissão do autor (Lei Municipal nº 6.835/91) é expresso ao submeter os integrantes da GCM ao Estatuto dos Servidores” (fl. 10, e-doc. 28).



    Argumenta que “o servidor recorrido não pode ser beneficiado pelo afastamento da decisão proferida (Tema 709), haja vista que, em que pese ter obtido o direito à aposentadoria especial por meio de decisão judicial, não houve qualquer previsão nesses comandos quanto à possibilidade de continuar exercendo a mesma função” (fl. 19, e-doc. 28).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “a fim de reformar o v. acórdão recorrido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial” (fl. 21, e-doc. 28). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante suscita a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 deste Supremo Tribunal e sustenta que “a impossibilidade de reintegrar servidor público ao cargo do qual foi exonerado pela aposentadoria é matéria de direito” (fl. 4, e-doc. 37).



    Pede o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela devolução dos autos à origem:



    “Direito administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Pleito que busca sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. 1. O acórdão recorrido determinou o retorno da parte autora ao cargo que ocupava quando concedida aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, com eficácia ex tunc, inobservados os precedentes firmados por esse e. STF nos Temas 1150 e 606 de Repercussão Geral. 2. Inobservada pelo TJSP a sistemática da Repercussão Geral que determina a realização do juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir do entendimento desse e. Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, II, do CPC). 3. O MPF opina pela remessa do processo ao TJSP” (fl. 1, e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    7. Na espécie vertente, ao analisar a controvérsia relativa à possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, o Tribunal de origem assentou:



    “(...), didático o voto do E. Relator Bandeira Lins, em caso análogo, cujas razões são expressamente adotadas no presente voto como fundamentos para decidir (....):



    ‘Trata-se de ação ordinária de anulação de ato administrativo de exoneração e reintegração ao cargo, cumulada com o pagamento das verbas remuneratórias devidas, bem como indenização por dano moral, ajuizada por Selmo Guedes de Moraes, guarda municipal de Santo André desde 01/07/1988, beneficiário de aposentadoria especial concedida judicialmente a partir de 12/08/2015, em face da Prefeitura Municipal de Santo André, a qual exonerou o Autor em 02/03/2021, fundamentando em decisão do Supremo Tribunal Federal, no Tema 709.



    A r. sentença de fls. 275/279 julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência concedida à fl. 104 para determinar, em definitivo, a reintegração do autor aos quadros da Guarda Municipal de Santo André, e condenar o requerido ao pagamento das verbas atinentes ao período de afastamento, observadas as ressalvas consignadas na fundamentação supra.



    Insta notar, de proêmio, que o caso dos autos se distingue daqueles regidos pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em seu Tema nº 1.150; pois aqui se trata de servidor celetista, que pela natureza de seu vínculo não se submete à disciplina do Estatuto dos Funcionários Públicos locais. É neste que se prevê a aposentadoria como causa ensejadora da vacância do cargo (Lei Municipal nº 1.492/59, art. 77, V); e se não se trata de servidor estatutário, a disciplina em comento não se estende ao autor.



    Nesse exato diapasão, aliás, constata-se que o ato de exoneração não se reporta à disciplina estatutária; mas sim à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário nº 791.961/PR (Tema nº 709), como se observa às fls. 27, in verbis: ‘Conforme decisão do STF quanto à incompatibilidade da continuidade no desempenho das funções que ensejaram a concessão da aposentadoria especial, com tal modalidade de aposentadoria, bem como parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos e publicação do TRF quanto a concessão/pagamento do benefício da aposentadoria especial, fica o(a) servidor(a), supra identificado(a), ciente que o respectivo contrato de trabalho está rescindido a partir desta data, uma vez que o(a) servidor(a) se valeu da aposentadoria especial junto a órgão previdenciário’.



    Em suma, o Município não desligou o servidor por força de disposições legais que, regendo o funcionalismo em sentido estrito, não se aplicam a celetistas; mas sim por força de ilação extraída do Tema nº 709/STF.



    O ato do Município, contudo, não se legitima por força do que o Pretório Excelso decidiu nesse Tema; pois o que a Corte Máxima afirmou foi que o regresso do beneficiário de aposentadoria especial ao trabalho determinante da antecipada possibilidade de inativação importa em cessação do pagamento da aposentadoria e não do vínculo laboral: I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.



    Ao contrário do que entendeu o Município, o que se afirmou possível foi que o INSS cessasse pagamentos; e não que o Ente Federado desse por encerrado o contrato de trabalho.



    O entendimento do Pretório Excelso é de que, caso o trabalhador servidor opte por permanecer em atividade considerada especial, ou por regressar a ela, está ipso facto abrindo mão de receber a aposentadoria não sendo lícito ao Município, jungido ao princípio da legalidade, aplicar esse entendimento em sentido reverso, isto é, fazendo cessar contrato de celetista porque este passou a receber aposentadoria do Regime Geral de Providência Social.



    Não se tratando, nos autos, de pretensão do ente previdenciário de cessar pagamentos da aposentadoria, descabe discutir a aplicação, ao caso, da modulação dos efeitos do Tema nº 709 valendo notar que o INSS não é parte no presente feito, e que não há notícia de que tenha cessado pagamentos.



    O que é certo é que o Município, que não conta com disposição legal referente à vacância de empregos públicos, não pode se valer de proibição de percepção de aposentadoria especial (Art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91) como motivo juridicamente válido para determinar a cessação de contrato de trabalho.



    Há de se lembrar que a Administração é regida pelo princípio da legalidade; e que assim se encontra autorizada a fazer apenas o que a lei permite (...)



    Sem mandato legal para exonerar empregado celetista que passou a receber aposentadoria, o Município age fora dos limites de validade de seus atos não se beneficiando de disposição que pode repercutir tão somente na continuidade de pagamentos da aposentadoria, e não no vínculo trabalhista que o autor jamais procurou interromper.’(...)



    Assim sendo, o recurso deve ser parcialmente provido, para determinar, em definitivo, a reintegração do autor aos quadros da Guarda Municipal de Santo André, e condenar o requerido ao pagamento das verbas atinentes ao período de afastamento, observada a fundamentação do presente voto, além dos danos morais” (fls. 11-18, e-doc. 22 – grifos nossos).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150, este Supremo Tribunal assentou que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (DJe 25.8.2021). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.8.2021).



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA NO REGIME CELETISTA, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. A legislação estadual dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a concurso público, o contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1231507-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO MUNICIPIO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de divergência do Município foram conhecidos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’ (RE 1.302.501/PR-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.283.913-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.2.2022).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. O acórdão do paradigma tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido . 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 6. Recursos extraordinários não providos” (DJe 2.12.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função publica, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.302.501-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 25/8/2021, Tema 1150), fixou tese no sentido de que: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.’ 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final” (RE 1.432.405 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO RGPS. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO NO QUAL SE APOSENTOU. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE 1.302.501-RG. TEMA 1150. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA ACOLHER OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1150, cujo recurso paradigma é o RE 1.302.501-RG, de relatoria do Min. Presidente, Plenário Virtual, 17.6.2021, oportunidade em que foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmada a jurisprudência dominante do STF sobre a matéria. 2. Agravo regimental a que se dá provimento para acolher os embargos de divergência, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrente, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (RE 1.287.389 AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 13.12.2021).



    10. Na espécie, ao fazer a distinção do caso concreto ao Tema 1.150, o Tribunal de origem não observou o que decidido por este Supremo Tribunal no Tema 606 e também não considerou a submissão dos guardas municipais de Santo André à Lei Municipal n. 1492/59 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Santo André), nos termos do art. 18 da Lei Municipal n. 6.835/91, no qual se dispõe que “a Guarda Municipal de Santo André obedecerá ao regime jurídico único, estatuído em Lei Municipal, submetendo-se, especificamente, às normas previstas no presente Estatuto, bem como ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santo André e demais diplomas legais aplicáveis”.



    11. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “O Juízo de primeira instância destacou que o art. 46 e 57, §8º, da Lei 8.213/91, estabelece que o segurado que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno, previsão cuja constitucionalidade foi reconhecida por essa Corte no Tema 709 de Repercussão Geral, concluindo que a consequência da permanência em atividade considerada especial ‘enseja o cancelamento da aposentadoria, não gerando rescisão contratual ou estatutária ao segurado’ (fl. 50) e em consequência foi declarada a ilegalidade do seu desligamento dos quadros do Município e reconhecido o ‘direito do autor à reintegração no cargo’ (fl. 50).



    No julgamento da apelação o Tribunal de Justiça a quo, também com fulcro no Tema 709 de Repercussão Geral, reconheceu que ‘a permanência do empregado em atividade considerada especial enseja o cancelamento da aposentadoria, e não a rescisão da relação empregatícia. Portanto, o desligamento praticado pelo município é ilegal, competindo apenas ao INSS uma possível cessação do pagamento da aposentadoria especial’ (fl. 139), determinando o restabelecimento do vínculo do autor com a Guarda Municipal, com eficácia ex tunc, e que são devidos danos morais ‘diante de toda angústia causada ao autor, que se viu sem emprego de uma hora para a outra, em virtude da ilegalidade praticada pela Administração’ (fl. 147).



    No Tema 709 de Repercussão Geral, leading case RE 791.961/PR, foi reconhecida a constitucionalidade da vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não, não abrangido se deve haver rescisão da relação empregatícia ou o cancelamento da aposentadoria.



    Entretanto, o caso concreto também possui relação direta com os Temas 1150 e 606 de Repercussão Geral e o Tribunal de Justiça a quo não julgou o recurso a ele dirigido à luz dos referidos precedente.



    No Tema 1150/RG esse e. Supremo Tribunal Federal assim dispôs: ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’. (...)



    Ainda sobre a matéria, no Tema 606/RG, leading case RE 655.283/DF, foi fixada a seguinte Tese de mérito: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º’.



    O julgamento do recurso que resultou no acórdão ora recorrido se deu em 23/11/2022 (publicado no DJe em 25/11/2022 – fl. 149), momento posterior ao julgamento do mérito do Tema 1150/RG (em 25/08/2021) e do Tema 606/RG (16/06/2021), o que revela inobservância à determinação do art. 1.030, II, do CPC, que impõe a realização do juízo de retratação pelo órgão prolator da decisão quando o acórdão recorrido divergir do entendimento desse Pretório Excelso firmado em sede de Repercussão Geral.



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fls. 4-6, e-doc. 51, grifos nossos).



    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, observadas as teses fixadas nos Temas 606 e 1.150 da repercussão geral, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora